Tribunal: TJDFT
Processo: 0739675-59.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Jair Soares Número do processo: 0739675-59.2020.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL, KLEYTON PEREIRA DA SILVA AUTORIDADE: JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL E DO SEGUNDO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL DE PLANALTINA O paciente foi preso preventivamente no dia 3.9.20, pelo crime de furto, praticado em 19.4.20 (ID 19509227, p. 65/6). Sustenta a impetrante, em síntese, que não há fundamentos concretos a indicar a necessidade da prisão cautelar do paciente. Apesar de registrar passagens pela polícia, o paciente tem residência fixa, trabalho lícito e está matriculado em curso técnico de agropecuária. E não há contemporaneidade entre os fatos e a prisão. Admite-se a prisão preventiva nos crimes dolosos se o acusado tiver sido condenado por outro crime doloso, em sentença transitada em julgado, para a garantia da ordem pública, conveniência da instrução criminal ou assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria e de perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado (CPP, arts. 312 e 313, I). O paciente registra três condenações transitadas em julgado por crimes de furto e furto tentado. E há provas da existência do crime e indícios suficientes de que o paciente é o autor do crime. Instaurado inquérito policial para apurar crime de furto em estabelecimento comercial – panificadora -, ocorrido em 19.4.20, foi identificado, por imagens de câmeras de segurança, o veículo em que o autor do crime se evadiu – Renault/Sandero, placa JGI 9641/DF. Segundo relatório policial (ID 19509227, p. 24/7), o veículo foi utilizado em crimes anterior e posterior ao fato - em 25.2.20, o veículo foi utilizado para abastecer combustível, mediante uso de moeda falsa, e, em 4.5.20, o paciente foi abordado no veículo, após furtar produtos em dois estabelecimentos comerciais (ocorrência n. 2.658/2020 – ID 19509227, p. 7/12). Acrescentou-se que, no período entre esses dois delitos, o paciente comunicou o furto do veículo, “dando a entender que estaria, supostamente, utilizando desse registro para afastar sua suspeição na ocorrência anterior” (ID 19509227, p. 25). O paciente foi abordado enquanto conduzia o veículo informado pelo representante da vítima – Renault/Sandero -, após ter cometido outros dois crimes de furto em estabelecimentos comerciais. E o mesmo veículo foi utilizado para empreender fuga em diferentes crimes de furto. Embora as imagens de segurança do estabelecimento comercial não confirmem tratar-se do paciente, o crime foi cometido por uma só pessoa e o representante da loja – testemunha que presenciou os fatos – afirmou não ter visto outra pessoa no interior do veículo, no momento em que o autor do fato empreendeu fuga (ocorrência policial n. 1201/2020 – ID 19509227, p. 20/1). Ao decretar a prisão preventiva do paciente, com fundamento na garantia da ordem pública, o MM. Juiz destacou: “Embora o delito imputado seja apenas de médio potencial ofensivo, inexorável levar em consideração que o investigado ostenta condenação por outro crime doloso, portanto, preenchido o requisito objetivo do inciso II, do art. 313, do Código de Processo Penal. A prática criminosa reiterada ficou demonstrada, pois segundo a FAP acostada aos autos, KLEYTON ostenta três condenações por crimes de furto e consta como investigado em mais dois inquéritos policiais, além daquele que embasou o presente pedido, também pela suposta prática de furto. Apenas no corrente ano, foi apontado como autor de três furtos em estabelecimentos comerciais, em 11/02/2020 (registro na FAP), 19/04/2020 e 04/05/2020. Assim, a prisão é necessária para acautelar a ordem pública e evitar a reiteração delitiva.” Conquanto o crime tenha sido cometido sem violência ou grave ameaça, a reiteração delitiva do paciente é motivo suficiente para a manutenção da prisão preventiva. O paciente responde a dois inquéritos policiais e registra três condenações transitadas em julgado por crimes de furto e furto tentado (proc. n. 2016.01.1.100266-3, 2017.05.1.010226-9 e 2018.06.1.001670-6 – ID 19509227, p. 46/8, 51 e 58/9). Segundo consignou a decisão, neste ano foi apontado como autor de três outros furtos em estabelecimentos comerciais - em 11.2.20, 19.4.20 e 4.5.20. A reiteração criminosa do paciente em crimes contra o patrimônio justifica a prisão preventiva para garantia da ordem pública. Ao que tudo indica, o paciente faz do crime meio de vida e demonstra total descaso com as normas sociais estabelecidas, bem como com a ordem emanada do Poder Judiciário. As evidências são de que, em liberdade, continuará cometendo novos crimes. Sobre o tema, julgados da Turma: “(...) Justificada a evocação do artigo 312 do Código de Processo Penal para a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantida da ordem pública, evidenciando risco concreto de reiteração delitiva, uma vez que o paciente ostenta outras condenações definitivas na sua folha de antecedentes penais, inclusive duas envolvendo crime de receptação, delito de mesma espécie ao da hipótese.” (Acórdão n. 1154132, 07011929120198070000, Relator Des. Silvânio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 22/02/2019, Publicado no PJe: 27/02/2019); “(...) No caso dos autos, a prisão preventiva foi decretada com fundamento na garantia da ordem pública, consistente no fundado receio de reiteração delitiva. o paciente foi preso e posteriormente colocado em liberdade em razão de ter praticado em 12.7.2017 o crime de furto simples. Menos de seis meses depois de posto em liberdade provisória, voltou a praticar novo crime contra o patrimônio, de modo que está evidenciado o risco de reiteração delitiva.” (Acórdão n. 1067852, 07168000320178070000, Relatora Desa. Maria Ivatônia, 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 14/12/2017, Publicado no PJe: 19/12/2017.). Não há desproporcionalidade da medida. A decisão que decretou a prisão está suficientemente fundamentada em dados concretos que justificam a medida extrema: garantia da ordem pública. E ainda que se considere o argumento utilizado pela impetrante, de que o paciente tem residência fixa e trabalho lícito, as condições pessoais favoráveis não são suficientes para, por si, autorizar a revogação da prisão preventiva. Conquanto os fatos tenham ocorrido em abril de 2020, presente o requisito da contemporaneidade exigido pelo art. 312, § 2o, CPP. A contemporaneidade refere-se aos fatos que fundamentaram a prisão preventiva, ou seja, se os fatos que justificaram o perigo gerado pela liberdade da paciente são contemporâneos ao decreto da prisão. A prisão preventiva foi decretada para garantia da ordem pública, após a identificação do autor do crime, diante da reiteração delitiva em crimes patrimoniais, fato que se mantém presente. Não há constrangimento ilegal. Está presente requisito que autoriza a custódia cautelar – garantia da ordem pública. Indefiro a liminar. Requisitem-se informações. A seguir, à d. Procuradoria de Justiça. Intime-se. Brasília-DF, 10 de setembro de 2020 Desembargador JAIR SOARES